Tribunal: TCU
Processo: 018.552/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo INSS em razão irregularidades em aposentadorias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em desfavor da Sra. Eliana Silva, em razão de habilitação e concessão de aposentadoria, mediante a inserção de dados fictícios no sistema, com a inserção de períodos de atividade indevidos no tempo de serviço/contribuição no âmbito da Agência de Previdência Social Irajá, vinculada à Gerência Executiva do INSS do Rio de Janeiro-Norte/RJ (GEXRJNORTE). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, a Sra. Eliana Silva; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, II e III, e 214, III, do RI/TCU, as contas da Sra. Eliana Silva e condená-la ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 11/9/1997 2.552,50 2/10/1997 841,54 4/11/1997 841,54 1/12/1997 1.332,43 8/1/1998 844,20 2/2/1998 841,54 2/3/1998 841,54 1/4/1998 841,54 5/5/1998 841,54 1/10/1997 1.821,64 1/10/1997 895,89 5/11/1997 895,89 3/12/1997 1.343,83 2/1/1998 898,57 2/2/1998 895,89 2/3/1998 895,89 1/4/1998 895,89 4/5/1998 895,89 1/6/1998 895,89 1/7/1998 938,98 3/8/1998 938,98 1/9/1998 938,98 1/10/1998 938,98 3/11/1998 938,98 1/12/1998 1.877,96 4/1/1999 938,98 1/2/1999 938,98 1/3/1999 938,98 5/4/1999 938,98 3/5/1999 938,98 1/6/1999 938,98 18/8/1997 1.944,29 10/9/1997 956,30 10/10/1997 956,30 11/11/1997 956,30 9/12/1997 1.514,14 12/1/1998 959,30 11/2/1998 956,30 12/3/1998 956,30 13/4/1998 956,30 13/5/1998 956,30 10/6/1998 956,30 9/7/1998 1.002,29 11/8/1998 1.002,29 10/9/1998 1.002,29 9/10/1998 1.002,29 11/11/1998 1.002,29 9/12/1998 2.004,58 12/1/1999 1.002,29 9/2/1999 1.002,29 9/3/1999 1.002,29 13/4/1999 1.002,29 11/5/1999 1.002,29 10/6/1999 1.002,29 29/9/1997 2.509,77 6/10/1997 953,08 6/11/1997 953,08 8/12/1997 1.509,04 7/1/1998 956,08 5/2/1998 953,08 5/3/1998 953,08 6/4/1998 953,08 7/5/1998 953,08 4/6/1998 953,08 7/7/1998 998,92 6/8/1998 998,92 4/9/1998 998,92 6/10/1998 998,92 6/11/1998 998,92 4/12/1998 1.997,84 7/1/1999 998,92 4/2/1999 998,92 4/3/1999 998,92 8/4/1999 998,92 6/5/1999 998,92 2/7/1997 66,55 2/7/1997 669,41 4/8/1997 669,41 5/9/1997 669,41 6/10/1997 669,41 7/11/1997 669,41 11/12/1997 1.059,89 15/1/1998 669,41 2/2/1998 669,41 11/3/1998 669,41 8/4/1998 669,41 5/5/1998 669,41 16/6/1998 669,41 8/7/1998 701,60 3/8/1998 701,60 14/9/1998 701,60 9/10/1998 701,60 4/11/1998 701,60 22/12/1998 1.403,20 19/1/1999 701,60 5/2/1999 701,60 2/3/1999 701,60 7/4/1999 701,60 17/9/1997 3.027,36 14/10/1997 956,30 13/11/1997 956,30 16/12/1997 1.514,14 15/1/1998 959,30 26/2/1998 956,30 11/3/1998 956,30 23/4/1998 956,30 13/5/1998 956,30 10/6/1998 956,30 10/7/1998 1.002,29 12/8/1998 1.002,29 11/9/1998 1.002,29 13/10/1998 1.002,29 12/11/1998 1.002,29 10/12/1998 2.004,58 13/1/1999 1.002,29 10/2/1999 1.002,29 10/3/1999 1.002,29 14/4/1999 1.002,29 26/9/1997 4.004,40 6/10/1997 956,56 6/11/1997 956,56 4/12/1997 1.594,26 7/1/1998 959,72 5/2/1998 956,56 5/3/1998 956,56 6/4/1998 956,56 7/5/1998 956,56 4/6/1998 956,56 4/9/1998 1.002,57 6/10/1998 1.002,57 6/11/1998 1.002,57 10/11/1998 4.010,28 8/1/1999 1.002,57 4/2/1999 1.002,57 4/3/1999 1.002,57 8/4/1999 1.002,57 2/9/1997 218,67 2/9/1997 728,92 2/10/1997 728,92 4/11/1997 728,92 2/12/1997 1.032,63 5/1/1998 728,92 3/2/1998 728,92 3/3/1998 728,92 2/4/1998 728,92 8/5/1998 728,92 2/6/1998 728,92 2/7/1998 760,99 4/8/1998 760,99 2/9/1998 760,99 2/10/1998 760,99 4/11/1998 760,99 2/12/1998 1.521,98 5/1/1999 760,99 2/2/1999 760,99 2/3/1999 760,99 6/4/1999 760,99 4/5/1999 760,99 2/6/1999 760,99 12/8/1997 254,15 12/8/1997 953,08 10/9/1997 953,08 10/10/1997 953,08 13/11/1997 953,08 12/12/1997 1.429,62 14/1/1998 955,92 12/2/1998 953,08 11/3/1998 953,08 15/4/1998 953,08 13/5/1998 953,08 12/6/1998 953,08 10/7/1998 998,92 12/8/1998 998,92 11/9/1998 998,92 13/10/1998 998,92 12/11/1998 998,92 11/12/1998 1.997,84 13/1/1999 998,92 10/2/1999 998,92 10/3/1999 998,92 14/4/1999 998,92 30/6/1997 1.941,95 7/7/1997 722,83 7/8/1997 722,83 5/9/1997 722,83 7/10/1997 722,83 7/11/1997 722,83 5/12/1997 1.325,18 8/1/1998 725,47 6/2/1998 722,83 6/3/1998 722,83 7/4/1998 722,83 8/5/1998 722,83 5/6/1998 722,83 7/7/1998 757,59 7/8/1998 757,59 8/9/1998 757,59 8/10/1998 757,59 9/11/1998 757,59 7/12/1998 1.515,18 8/1/1999 757,59 5/2/1999 757,59 5/3/1999 757,59 9/4/1999 757,59 11/5/1999 757,59 2/9/1997 1.367,57 9/9/1997 954,12 9/10/1997 954,12 11/11/1997 954,12 9/12/1997 1.431,18 12/1/1998 956,96 10/2/1998 954,12 11/3/1998 954,12 14/4/1998 954,12 13/5/1998 954,12 9/6/1998 954,12 9/7/1998 1.000,01 12/8/1998 1.000,01 11/9/1998 1.000,01 9/10/1998 1.000,01 11/11/1998 1.000,01 9/12/1998 2.000,02 12/1/1999 1.000,01 9/2/1999 1.000,01 9/3/1999 1.000,01 13/4/1999 1.000,01 11/5/1999 1.000,01 10/6/1999 1.000,01 9/7/1999 1.046,11 6/6/1997 2.598,07 4/7/1997 781,94 6/8/1997 781,94 4/9/1997 781,94 6/10/1997 781,94 6/11/1997 781,94 4/12/1997 1.433,55 7/1/1998 784,80 5/2/1998 781,94 5/3/1998 781,94 6/4/1998 781,94 7/5/1998 781,94 4/6/1998 781,94 6/7/1998 819,55 6/8/1998 819,55 4/9/1998 819,55 6/10/1998 819,55 6/11/1998 819,55 4/12/1998 1.639,10 7/1/1999 819,55 4/2/1999 819,55 4/3/1999 819,55 8/4/1999 819,55 6/5/1999 819,55 14/8/1997 349,68 14/8/1997 953,69 15/9/1997 953,69 14/10/1997 953,69 14/11/1997 953,69 12/12/1997 1.430,53 15/1/1998 956,53 13/2/1998 953,69 13/3/1998 953,69 16/4/1998 953,69 15/5/1998 953,69 15/6/1998 953,69 14/7/1998 999,56 18/8/1998 999,56 17/9/1998 999,56 15/10/1998 999,56 17/11/1998 999,56 14/12/1998 1.999,12 15/1/1999 999,56 12/2/1999 999,56 12/3/1999 999,56 19/4/1999 999,56 14/5/1999 999,56 14/4/2000 1.045,58 15/5/2000 7.145,86 14/8/1997 1.944,29 15/9/1997 956,30 13/10/1997 956,30 13/11/1997 956,30 11/12/1997 1.514,14 14/1/1998 959,30 12/2/1998 956,30 16/3/1998 956,30 15/4/1998 956,30 14/5/1998 956,30 15/6/1998 956,30 13/7/1998 1.002,29 13/8/1998 1.002,29 14/9/1998 1.002,29 14/10/1998 1.002,29 13/11/1998 1.002,29 11/12/1998 2.004,58 14/1/1999 1.002,29 11/2/1999 1.002,29 11/3/1999 1.002,29 9.3. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, com esclarecimento ao responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU); 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. com fundamento no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, para adoção das medidas que entender cabíveis.